Tribunal: STF
Processo: Rcl 43844
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Amazonas Energia S/A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR- 0001651-04.2017.5.11.0014, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões prolatadas na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
     “Trata-se de processo n° 1651-04.2017.5.11.0014, ajuizado por ELIXANDRE DINO DA COSTA em face de D5 ASSESSORIAS E SERVIÇOS EIRELI (prestadora de serviços) e Amazonas Energia S.A (tomadora de serviços), ora reclamante, que fora pleiteada de forma subsidiária ao pagamento de encargos trabalhistas (doc. 01 – petição inicial). 
    Em sede de sentença julgou parcialmente favorável a reclamação trabalhista, condenando essa litisconsorte de forma subsidiária, posto que a Amazonas Energia S.A não comprovou a fiscalização contratual (doc. 02 – sentença). Sentença mantida pelo acórdão anexo (doc. 03 – acórdão). 
    Em face das ilegalidades, interposto recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista (doc. 04), todavia o Colendo TST, através de decisão do Min. Relator da 8° Turma, entendeu que não houve demonstração de transcendência, de modo a obstar o conhecimento do recurso de revista e obstar também interposição de qualquer recurso” (pág. 2 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “ao decidir por inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Tribunal Superior do Trabalho estará usurpando a competência desse egrégio STF, o que autoriza o ajuizamento de Reclamação” (pág. 4 da petição inicial).
    Afirma, ainda, que 
    “[a] matéria jurídica que originou a reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Amazonas Energia S.A, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a empresa não teria comprovado que fiscalizou o contrato – Súmula 331, V do TST. Em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF. Na ADC 16/DF, não é demais recordar, restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste. 
    Entrementes, alheio ao que foi definido no tema 246 (destinado a sanar a ADCT16/DF e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931), a v. decisão reclamada reputou o apelo da Requerente destituído de transcendência econômica, social, jurídica e política, para negar provimento ao recurso. 
    Assim, na decisão reclamada, o e. Relator entendeu que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa). Desse modo, a decisão reclamada está não só afrontando o próprio instituto da transcendência trabalhista, como também, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST; a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que ainda não chegou à fase de recurso extraordinário. 
    Está a decisão reclamada, portanto, em última análise, a usurpar a competência dessa Corte Suprema, obstando que o mesmo caso seja apreciado por essa Excelsa Corte pela via do recurso extraordinário, o que autoriza o cabimento da presente Reclamação” (pág. 5 da petição inicial).
    Afirma que “[m]anter a decisão atacada é permitir que o TST escolha quais matérias são de relevância constitucional ou não, usurpando a competência que compete exclusivamente ao STF, guardião da Carta Maior” (pág. 7 da petição inicial).
    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento da presente reclamação, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, ao negar provimento ao agravo em recurso de revista, consignou o seguinte:
    “De plano, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso, o Regional consignou que a segunda reclamada não logrou comprovar que fiscalizou as obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviços, conclui-se pela consonância do decido com a Súmula 331, V, do TST, razão pela qual o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência” (documento eletrônico 10).
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o Tribunal Regional Trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    O TST destacou que o Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária por entender pela ocorrência da culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público. Afirmou, ainda, que a reclamante “não logrou comprovar que fiscalizou as obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviços” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), nem em usurpação da competência deste Tribunal.
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Ressalta-se, ainda, que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários, porquanto ausente o contraditório. 
    Destaco, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator